Tribunal: TJES
Processo: 5007039-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007039-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ANTONIO JOSE FERREIRA ROCHA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SUJEIÇÃO PASSIVA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à legitimidade passiva de Condomínio Edilício em execução fiscal, ajuizada para satisfação do débito tributário de taxa de coleta de resíduos sólidos de uma de suas unidades autônomas (sala comercial).

2. A Segunda Turma do c. STJ adota tese no sentido de que o condomínio não exerce posse com
animus domini
, motivo pelo qual não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU (REsp 1.327.539/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/8/2012). Precedentes.

3. O Agravado não se constitui como proprietário, não possui título de domínio útil, tampouco é “possuidor a qualquer título”.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007039-61.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE VITORIA.

ADVOGADO : LEONARDO ZEHURI TOVAR.

RECORRIDO : CONDOMÍNIO DO EDIFICIO A GAZETA.

ADVOGADO : NUNO RONAN GONÇALVES.

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE VITORIA contra a decisão que, na execução fiscal ajuizada em face de ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA ROCHA e de CONDOMINIO DO EDIFICIO A GAZETA, acolheu a exceção de pré-executividade do CONDOMÍNIO, para reconhecer sua ilegitimidade passiva, determinando o prosseguimento da execução em face do Espólio.

O Município Agravante sustenta, em síntese, que (i) a suposta ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução Fiscal exige dilação probatória, o que não se coaduna com a via de Exceção de Pré-Executividade; (ii) houve a inversão da presunção de certeza e de liquidez do crédito tributário inscrito em dívida ativa; (iii) a alienação do referido imóvel para o primeiro executado não justifica a ilegitimidade passiva da parte, porque não cabe ao particular alterar os respectivos efeitos jurídicos com base no seu simples querer; (iv) o que se verifica nos autos é a solidariedade tributária; (v) é obrigação do contribuinte manter seus cadastros atualizados, consoante dispõe o art. 5º da Lei Municipal nº 3.112/93.

Pois bem.

Sem razão o Agravante.

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à legitimidade passiva de Condomínio Edilício em execução fiscal, ajuizada para satisfação do débito tributário de taxa de coleta de resíduos sólidos de uma de suas unidades autônomas (sala comercial).

O débito está constituído na CDA nº 8490/2021 (taxa de coleta de resíduos sólidos 2018 a 2021), no valor de R$ 2.859,97 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais, e noventa e sete centavos).

Da análise da Lei Municipal nº 5.814/2002, do Município de Vitória, em seu art. 2º, dispõe que:

Art.2º Contribuinte da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Parágrafo Único - Enquadra-se também como possuidor todo aquele que estiver ocupando propriedade da União, Estado ou Município, na condição de comodatário, concessionário, permissionário ou arrendatário.

Conforme se extrai dos autos, o débito relaciona-se à unidade autônoma do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO A GAZETA (sala 1109).

A despeito de o Agravado constar na CDA que instrui a execução fiscal na qualidade de corresponsável tributário, não há razão para acolher sua sujeição passiva do IPTU.

Isso porque não se constitui como proprietário, não possui título de domínio útil, tampouco é “possuidor a qualquer título”, na forma do art. 2
o
, da Lei Municipal citada.

Muito embora o Agravante alegue que a exceção de pré-executividade não é via adequada a discutir a legitimidade da parte, não indica o fundamento da corresponsabilidade tributária do Agravado junto ao ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA ROCHA, indicado como responsável principal pelo tributo na CDA que lastreia a execução fiscal.

Da mesma forma, a Segunda Turma do c. STJ adota tese no sentido de que o condomínio não exerce posse com
animus domini
, motivo pelo qual não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU (REsp 1.327.539/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/8/2012).

A propósito, cita-se:

TRIBUTÁRIO. IPTU. SUJEITO PASSIVO. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.

1. Hipótese na qual o agravante se insurge contra a conclusão de que o condomínio não é sujeito passivo do IPTU. Alega que existe previsão expressa, no art. 134, III, do CTN de responsabilização do administrador de bens de terceiros pelos tributos devidos por estes.

2. A questão enfrentada pelo Tribunal a quo refere-se à sujeição passiva do IPTU, à luz do art. 34 do CTN. Em outras palavras, ficou afastada a possibilidade de o condomínio ser considerado contribuinte do tributo. Nada se disse acerca do tema da responsabilidade tributária, nos termos do art. 134 do CTN, de modo que não se pode conhecer do tema, por falta de prequestionamento (Súmula 211/STJ).

3. No mérito, ratifica-se tese já adotada pela Segunda Turma do STJ, no sentido de que o condomínio não exerce posse com animus domini, motivo pelo qual não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU (REsp 1.327.539/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/8/2012).

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 486.092/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/6/2014, DJe de 24/6/2014.)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)